Tribunal: STF
Processo: ARE 1416408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. ARTIGOS 120 e 121 DA LEI Nº 8.213/91. CABIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA CONCORRENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 DO NCPC. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Deve o magistrado atribuir ao depoimento prestado como informante o valor que possa merecer, observando a sua coerência com todo o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do § 4º do artigo 405 do CPC. No presente caso, verifica-se que a oitiva do Sr. Fernando Ricardo Martins, na qualidade de informante, não tornou o seu depoimento inidôneo, tampouco lhe depreciou o valor em relação às demais provas dos autos, tendo o magistrado, no momento em que proferiu sentença, avaliando-a segundo seu poder de livre convencimento, de modo que não há de se falar em cerceamento de defesa. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual a pretensão do INSS nas ações de regresso prescreve em cinco anos, sendo inaplicável o disposto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, que prevê o prazo trienal, em respeito ao princípio da isonomia. III - A Autarquia Previdenciária requer o pedido de ressarcimento dos valores despendidos, desde a implantação dos benefícios, ao que se depreende de sua inicial, entretanto, implementados os benefícios previdenciários, respectivamente, em 29/09/2006 e 20/03/2007, verifica-se que a prescrição da pretensão do INSS ocorre, respectivamente, em 29/09/2011 e 20/03/2012, ou seja, cinco anos após o termo inicial. Com efeito, a ação foi intentada em 28/11/2011, de modo ser imperioso o reconhecimento da prescrição relativa ao auxílio doença por acidente de trabalho NB 570.167.899-3. IV - O artigo 120 da Lei nº 8.213/91 determina que o INSS proponha ação em face dos responsáveis pelo acidente do trabalho, e não necessariamente em face apenas do empregador. Sendo assim, tem-se que o empregador pode ser responsabilizado em conjunto com o tomador de serviços, como ocorre no presente caso. V - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de cabimento de Ação Regressiva pelo INSS contra Empresa em que ocorreu acidente de trabalho quando comprovada a existência de negligência do empregador. VI - Como se sabe, o legislador pátrio, no que tange à responsabilização do tomador dos serviços em relação aos danos havidos na relação de trabalho, adotou uma forma híbrida de ressarcimento, caracterizada pela combinação da teoria do seguro social - as prestações por acidente de trabalho são cobertas pela Previdência Social - e responsabilidade subjetiva do empregador com base na teoria da culpa contratual. Nessa linha, cabe ao empregador indenizar os danos causados ao trabalhador quando agir dolosa ou culposamente. VII - Restando comprovada a culpa concorrente da empresa ré e do empregado no acidente de trabalho, é de rigor a parcial procedência da ação. VIII - Sobre os valores a serem pagos pela parte ré, incidirá correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação paga, e juros de mora, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), de acordo com os índices previstos no Manual de Orientações e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal. IX - Diante do resultado do julgamento, é de ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, condenando ambas a pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, repartindo-se em partes iguais custas e despesas, nos termos do artigo 86 do NCPC X - Agravo retido desprovido. Apelações parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente